Tribunal: TJMT
Processo: 1048315-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048315-96.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Inscrição / Documentação, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABINI DECKER RAISER - CPF: 040.676.511-12 (AGRAVANTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (AGRAVADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação interposto contra sentença denegatória, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelação interposta pela agravante observou o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, do CPC; e (ii) se a mera reprodução das alegações constantes da petição inicial é suficiente para caracterizar impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, demonstrando objetivamente as razões pelas quais ela deve ser reformada.

4. A mera reprodução das alegações deduzidas na petição inicial, desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos determinantes da sentença, não satisfaz o requisito da regularidade formal recursal.

5. A ausência de correlação objetiva entre as razões recursais e a fundamentação da sentença legitima o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

6. Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não afastam a necessidade de observância dos pressupostos mínimos de admissibilidade recursal, tampouco autorizam o órgão julgador a suprir deficiência argumentativa atribuível exclusivamente à parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por FABINI DECKER RAISER, contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 339563854):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por FABINI DECKER RAISER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1048315-96.2024.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 309872394):

“Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Fabini Decker Raiser
contra atos atribuídos ao
Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas e ao Estado de Mato Grosso,
relacionados à exclusão da impetrante da lista de candidatos com deficiência no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2023 – SES/MT.

A impetrante alega ser portadora de visão monocular, conforme laudo particular emitido por oftalmologista e sustenta que, embora tenha sido inicialmente inscrita e aprovada como PcD, foi posteriormente excluída na etapa de perícia médica, sem motivação válida.

Alega que o exame foi superficial e sem presença de especialista, tendo apresentado recurso administrativo que sequer teria sido analisado.

A inicial foi recebida em Id. 172779244, com deferimento da liminar para inclusão provisória da impetrante na lista final de candidatos PcD, determinando-se a notificação da autoridade impetrada para prestar informações.

Por sua vez, a Fundação Getúlio Vargas apresentou contestação em Id. 177229986, na qual defende a legalidade do ato administrativo, afirmando que a impetrante não teria comprovado deficiência nos moldes exigidos no edital, e que a exclusão decorreu de análise regular por equipe médica habilitada.

A impetrante manifestou-se posteriormente em Ids. 180014725 e 182367081, reiterando o descumprimento.

Não houve manifestação do Ministério Público sobre o mérito do presente mandado de segurança.

É o relato necessário. Decido.

O mandado de segurança é ação de rito especial, voltada à proteção de direito líquido e certo, quando demonstrado de plano, por prova pré-constituída, e diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).

No caso em análise, a impetrante apresentou documento particular, subscrito por profissional oftalmologista, no qual se afirma que ela apresenta cegueira legal em olho direito e visão subnormal no olho esquerdo, diagnóstico compatível, em tese, com visão monocular (Id. 172357140), sustentando, assim, que faria jus à reserva de vagas prevista no edital para pessoas com deficiência.

Entretanto, o edital que rege o certame (Id. 172357139) prevê expressamente a submissão dos candidatos inscritos como PcD à perícia médica (ítem 6.8), destinada à verificação da compatibilidade da deficiência com os parâmetros legais e com as atribuições do cargo.

No caso concreto, a banca examinadora procedeu à avaliação da candidata e concluiu pela inexistência de deficiência apta a justificar a reserva de vaga, motivo pelo qual a impetrante foi excluída da lista final de aprovados PcD.

Embora se reconheça a apresentação de laudo particular, e mesmo considerando a existência da Súmula 377 do STJ ("O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes"), verifica-se que, diante do conflito entre o parecer particular da impetrante e a conclusão administrativa da banca examinadora, instala-se dúvida técnica razoável quanto ao efetivo enquadramento como pessoa com deficiência.

Trata-se, portanto, de hipótese de laudo médico particular contraposto à avaliação técnica da comissão examinadora, de modo que a comprovação do alegado dependeria de dilação probatória, com eventual produção de prova pericial – providência que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, que exige demonstração documental inequívoca do direito postulado.

Nesse sentido, é o entendimento já consolidado na jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PARTICULARES – DÚVIDA RAZOÁVEL – RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] 1.
Diante da existência de dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência do candidato para exercer o cargo almejado, a qual somente poderá ser afastada com a realização de eventual perícia oficial a ser realizada na fase instrutória da ação de origem, imprescindível a reserva de vaga ao recorrido com a finalidade de preservar o objeto da lide até haja elucidação sobre a procedência dos laudos médicos conflitantes nos autos.
[...]” (TJES – AI 5012648-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 16/10/2023)

No caso dos autos, não há prova pré-constituída incontestável a amparar o pedido da impetrante. O único documento que embasa sua alegação é laudo unilateral, cujas conclusões não foram confirmadas por junta médica oficial ou por decisão administrativa favorável, e cuja validade como prova técnica é objeto de dúvida diante da negativa da banca.

A via adequada para eventual apuração do direito alegado, mediante produção de prova técnica idônea, seria a ação de conhecimento, e não o mandado de segurança.

Diante de todo o exposto, reconhecendo a ausência de prova pré-constituída quanto ao alegado direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA, revogando a liminar deferida, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Considerando que à impetrante foi concedida a gratuidade da justiça (Id. 180055702), não há imposição de custas ou honorários, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ilegalidade do ato de exclusão da lista de candidatos com deficiência do Concurso Público para formação de cadastro de reversa dos cargos de profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS e de profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso
(Edital n.o 001/2023/SES-MT),
uma vez que é portadora de visão monocular, conforme laudo médico oftalmológico, emitido por profissional especialista.

Alega que foi submetida à perícia médica realizada de modo superficial, sem presença de oftalmologista no momento da avaliação, e que interpôs recurso administrativo tempestivo, todavia, não foi apreciado pela organizadora, logo, violado o principio da legalidade, da isonomia e da proteção à pessoa com deficiência (Lei Federal n.o 14.216/2021).

Com base no exposto, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença e “seja
JULGADO PROCEDENTE
o pedido formulado no
writ
, concedendo-se a segurança a Recorrente, a fim de reconhecer o seu direito líquido e certo a ser classificada no resultado final de aprovados (específico para candidatos com deficiência), haja vista se tratar de Pessoa com Deficiência - PcD, de acordo com o art. 21, §1o da Lei Complementar no 114/2002, do Estado de Mato Grosso”.

A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, em contrarrazões, defende a legalidade do ato acoimado como coator (ID. 309872400), posicionado reiterado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 316153890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do apelo (ID. 325089372).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

A sentença de primeiro grau, como se extrai dos autos, denegou a segurança com fundamento na ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo impugnado, especialmente quanto à avaliação da condição da impetrante pela banca organizadora, com base em critérios técnicos previstos no edital.

Todavia, a parte recorrente não enfrentou essa
ratio decidendi,
limitando-se a reproduzir o conteúdo da petição inicial, sem trazer argumentos novos ou aptos a infirmar a motivação da sentença.

Trata-se, pois, de recurso desprovido de dialeticidade recursal, na medida em que não há correlação entre os fundamentos recursais e os fundamentos da decisão judicial impugnada. A ausência dessa impugnação específica compromete requisito extrínseco de admissibilidade, tornando inadmissível o apelo.

Nessa conjectura, cumpre destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Portanto, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT, na medida em que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto afastou indevidamente o conhecimento da apelação sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença denegatória, especialmente no tocante à alegada necessidade de dilação probatória, defendendo que o direito líquido e certo invocado encontra-se demonstrado por prova pré-constituída consistente em laudo médico especializado, além de encontrar amparo na Lei Federal n.o 14.126/2021 e na Súmula n.o 377, do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que a repetição de fundamentos anteriormente apresentados não configura ausência de dialeticidade recursal, desde que exista correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, circunstância verificada no caso concreto.

Acrescenta, outrossim, que o não conhecimento do recurso restringe de forma desproporcional o direito ao duplo grau de jurisdição e afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

No mérito, afirma que a exclusão da parte impetrante da lista de candidatos com deficiência no concurso público da SES/MT revela ilegalidade manifesta, uma vez que a visão monocular é reconhecida legalmente como deficiência sensorial visual para todos os efeitos legais, tendo a junta médica administrativa desconsiderado indevidamente os laudos médicos particulares apresentados, sem fundamentação técnica idônea, violando o princípio da motivação dos atos administrativos.

Com base no exposto, requer (ID.

345953392):

“IV.i
.
o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente
Agravo Interno
,
para que seja reconsiderada a decisão monocrática;

IV.ii.
o regular
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, com sua submissão ao julgamento colegiado do mérito da Apelação
no 1048315- 96.2024.8.11.0041
; e,

IV. iii.
Subsidiariamente, a apreciação do presente agravo pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para admitir o processamento da Apelação reformando a sentença e concedendo a segurança para reintegrar a Agravante à lista de PcD do certame SES/MT.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 359433875).

Já a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS manteve-se inerte (ID. 359764372).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por FABINI DECKER RAISER, contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que não conheceu o recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que denegou a segurança (ID. 339563854).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, cumpre frisar que, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos aptos a demonstrar o desacerto da sentença recorrida. Incumbe ao recorrente, portanto, impugnar especificamente as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, exigência que não constitui mero rigor formal, mas pressuposto indispensável de admissibilidade recursal, diretamente relacionado ao contraditório e à devolutividade da matéria impugnada.

Embora a parte impetrante sustente que
“a Decisão agravada incorre em equívoco conceitual ao equiparar a reiteração dos fatos à ausência de impugnação específica.”
e que
“A Apelação não padece de vício objetivo ou insanável, mas foi indevidamente afastada com base em interpretação excessiva, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do CPC, da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC e do dever de cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC.”,
verifica-se que o recurso não estabeleceu efetivo enfrentamento dos fundamentos determinantes da sentença.

No caso, o apelo não foi conhecido porque a parte recorrente, após discorrer acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade e preparo), limitou-se, em essência, à reprodução da estrutura argumentativa desenvolvida na petição inicial, promovendo apenas alterações pontuais de redação e substituições terminológicas, como a troca das expressões “a Impetrante” por “a Recorrente”, sem, contudo, desenvolver fundamentação específica voltada à demonstração do desacerto da sentença
, especialmente quanto à necessidade de dilação probatória e à insuficiência da prova pré-constituída para afastar a conclusão da junta médica oficial.

Desse modo, embora a mera repetição de argumentos não conduza, por si só, ao não conhecimento do recurso, é indispensável que a parte recorrente demonstre, de forma objetiva e individualizada, as razões pelas quais a sentença merece reforma, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.

Cumpre frisar que,
“[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.630.091/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 30/06/2020).

Assim, a simples reiteração das alegações anteriormente apresentadas não supre o dever de impugnação específica, sobretudo porque o princípio da dialeticidade exige do recorrente a demonstração clara das razões pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada.

Isso porque, como já esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“À luz dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, DJe de 17/08/2022).

Quanto à alegação de que
“É incompatível com a lógica do sistema processual reconhecer, de ofício, ausência de dialeticidade quando sequer o órgão ministerial, na condição de
custos legis
, identificou tal vício”,
deve-se relembrar que o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida constitui dever do Relator, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei, observando-se, para tanto, as técnicas adequadas de julgamento recursal compatíveis com os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Não se desconhece a relevância dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual no sistema processual civil contemporâneo. Todavia, tais diretrizes não dispensam a observância dos pressupostos mínimos de admissibilidade recursal, tampouco autorizam que a instância revisora substitua a atividade argumentativa que incumbia à própria recorrente, sobretudo quando ausente impugnação específica apta a demonstrar, de maneira objetiva, o desacerto dos fundamentos adotados na sentença.

Sendo assim, a decisão monocrática não comporta reparo, porquanto corretamente reconheceu a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito, não destoa a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau.

2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que,
embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 05/03/2024, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REPETIÇÃO INTEGRAL DA PETIÇÃO INICIAL EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN – Agravo Interno: 0800950-58.2020.8.20.5137, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.

I. Para que o recurso de apelação cível seja conhecido ou admitido, as razões recursais devem guardar íntima correlação com o que restou decidido pelo magistrado primevo na sentença, não sendo suficientes alegações genéricas ou a mera remissão aos termos utilizados na petição inicial.

II. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO – Agravo Interno: 5480672-59.2020.8.09.0051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da petição inicial, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.

IV - Apelação não conhecida.

(TRF-3 – Apelação: 5008837-06.2019.4.03.6100, Relator: Des. LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, 1a Turma, Data de Julgamento: 28/02/2025, Data de Publicação: 11/03/2025)

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso
.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026